Tribunal: TJSP
Processo: 1011049-07.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência ante quitação. Reconvenção também julgada improcedente. Apelo do corréu reconvinte a pretender a condenação da apelada ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, bem como o ressarcimento de honorários contratuais, como postulado em reconvenção. Apelante que não demonstrou o recolhimento do preparo conforme determinado nesta sede. Deserção

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência ante quitação. Reconvenção também julgada improcedente. Apelo do corréu reconvinte a pretender a condenação da apelada ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, bem como o ressarcimento de honorários contratuais, como postulado em reconvenção. Apelante que não demonstrou o recolhimento do preparo conforme determinado nesta sede. Deserção configurada. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011049-07.2018.8.26.0320, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante
RAFAEL GOMES, é apelado CARVEREX - SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO -
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011049-07.2018.8.26.0320 -Voto no 12770
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1011049-07.2018.8.26.0320
Comarca: Pirassununga 3a Vara
Apelante: Rafael Gomes
Apelada: Carverex Sistema Contra Incêndio EIRELI
Interessada: Transtech Transportes e Logística Ltda.
Voto no 12.770
AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência ante
quitação. Reconvenção também julgada improcedente.
Apelo do corréu reconvinte a pretender a condenação da
apelada ao pagamento em dobro do valor indevidamente
cobrado, bem como o ressarcimento de honorários
contratuais, como postulado em reconvenção. Apelante que
não demonstrou o recolhimento do preparo conforme
determinado nesta sede. Deserção configurada. Recurso não
conhecido.
Vistos.
Ação de cobrança cujo processo foi julgado
extinto sem resolução de mérito pelo MM. Juiz Rafael Pinheiro
Guarisco, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
com relação à corré Transtech Transportes e Logística Ltda., julgada
improcedente a ação em face do corréu Rafael Gomes, condenada a
autora a arcar com o pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa,
e julgada improcedente a reconvenção ofertada pelo corréu Rafael
Gomes em face da autora, condenado o vencido ao pagamento das
custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado
da reconvenção.
Apela o corréu Rafael a pedir reforma da r.
sentença (páginas 206/209). O apelante irresigna-se contra a
improcedência da reconvenção, a pretender a condenação da apelada à
repetição do indébito na forma dobrada, e ao ressarcimento de gastos
suportados com a contratação de advogado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011049-07.2018.8.26.0320 -Voto no 12770
3
Apelo tempestivo.
Contrarrazões
(páginas
213/220)
pela
manutenção do julgado.
É o relatório.
Ação de cobrança para pagamento da quantia
total atualizada de R$ 161.619,43, (cento e sessenta e um mil, seiscentos
e dezenove reais e quarenta e três centavos), estampada nas notas fiscais
números 6.189 e 13.273, emitidas pela autora recorrida em razão da
prestação de serviços de pintura, instalação elétrica e hidráulica, e
também em virtude da venda de extintores, sistemas de alarme contra
incêndio e placas de sinalização. A apelada alega ter firmado contrato
com o corréu apelante Rafael, e que não houve pagamento.
Em contestação, a corré Transtech alega
ilegitimidade passiva (páginas 121/123).
Em defesa (páginas 145/151), o apelante alega
incompetência relativa. No mais, alega cobrança de dívida já paga,
conforme estabelecido em contrato particular no qual foram
relacionados os serviços a serem realizados, cujo pagamento foi ajustado
em R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), mediante a emissão de
10 (dez) cheques, no valor de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais)
cada, com vencimento para o dia 25 de cada mês, com início em
02.02.2016, observado que todos os cheques foram compensados, e
houve emissão de recibo. Em reconvenção pretende a condenação da
apelada a pagar R$ 323.238,86 (trezentos e vinte e três mil, duzentos e
trinta e oito reais e oitenta e seis centavos), dobro do valor
indevidamente cobrado, conforme disposto no artigo 940, do Código
Civil; bem como a ressarcir os gastos suportados com a contratação de
advogado, correspondente a 10% do valor atribuído à causa, ou seja, R$
16.160,00 (dezesseis mil, cento e sessenta reais). Alega litigância de má-
fé.
Acolhida a preliminar de incompetência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011049-07.2018.8.26.0320 -Voto no 12770
4
juízo da Comarca de Limeira, foram remetidos os autos à Comarca de
Pirassununga (página 186).
A ação de cobrança foi julgada improcedente,
extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485,
VI, do Código de Processo Civil, quanto à corré Transtech, bem como
foi julgada improcedente a reconvenção.
Páginas 225: O requerimento deve ser
veiculado perante a origem.
A apelação não pode ser conhecida. O recurso
é deserto. Ao recorrer, o apelante não demonstrou o recolhimento do
preparo.
Concedido prazo para recolhimento em dobro
(artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil), a considerar o valor da
reconvenção como base para cálculo do preparo recursal (página 222), o
recorrente demonstrou que havia recolhido o preparo à época da
interposição do recurso (páginas 227/229), contudo, o valor recolhido
não observou o valor da reconvenção, como constou da decisão
irrecorrida de página 222, observado que o apelante não complementou
o valor recolhido.
Ausente um dos pressupostos objetivos de
admissibilidade recursal, impõe-se reconhecer a deserção do apelo, de
modo a inviabilizar o seu conhecimento.
A propósito:
“CUSTAS. PORTE DE REMESSA E
RETORNO.
Apelação
da
autora.
Ausência
de
complementação não sanada após a intimação. Aplicação, in
casu, do art. 1.007, § 2o do NCPC. Recurso não conhecido.”
(TJSP - 15a Câmara de Direito Público - Apelação no
3007290-42.2013.8.26.0363 - rel. Des. ERBETTA FILHO -
j. 15.9.2016 - v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011049-07.2018.8.26.0320 -Voto no 12770
5
“RECURSO Apelação “Ação ordinária
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela”
Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a
demanda Inadmissibilidade. Recolhimento incompleto do
porte de remessa e de retorno Conferida oportunidade para
comprovar a complementação, os apelantes recolheram
valor insuficiente Deserção configurada Inteligência do
artigo 1007, § 2o, do Novo CPC Recurso não conhecido.”
(TJSP - 18a Câmara de Direito Privado - Apelação no
0189918-68.2010.8.26.0100 - rel. Des. ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA - j. 4.5.2016 - v.u.).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Apelação Deram provimento ao recurso Decisão omissão
quanto à preliminar das contrarrazões
Intimação do
apelante/embargado para complementação das custas,
recolhendo a taxa de porte de remessa e retorno dos autos,
sob pena de deserção Inércia Omissão reconhecida
Apelação deserta Embargos Acolhidos, com modificação
do julgado.” (TJSP - 3a Câmara de Direito Privado

Embargos
de
Declaração
no
0008948-05.2013.8.26.0024/50000 - rel. Des. EGIDIO
GIACOIA - j. 29.9.2016 v.u.).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011049-07.2018.8.26.0320 -Voto no 12770
6
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não
conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do
processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
(...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-
RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do § 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em desfavor do
apelante para 11% do valor atualizado da reconvenção.
Diante do exposto, não se conhece do recurso,
elevados em sede recursal os honorários advocatícios em desfavor do
apelante para 11% do valor atualizado da reconvenção.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator